Tribunal: CARF
Processo: 10980.003746/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003746/2006-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.814 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ALTIMAR MEDEIROS SANTOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
OPÇÃO. INCLUSÃO RETROATIVA.
O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro
de fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha
Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas
jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde
que seja possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao
Simples Federal. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de
aderir à sistemática os pagamentos mensais por intermédio do Documento de
Arrecadação do Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual
Simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003746/2006-36
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003746/2006-36

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-39.309, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo o indeferimento do pedido de inclusão com efeitos retroativos ao
Simples Federal, desde 01/01/1997.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do
Comunicado EQCAD no 0200/2011 de fls. 2728, que indeferiu o pedido de inclusão
com efeitos retroativos ao Simples Federal, desde 01/01/1997. O indeferimento se deve
ao fato de existir previsão do exercício de atividades vedadas ao Simples (CNAE
4120400 – construção de edifícios e CNAE 4213800 – obras de urbanização – ruas,
praças e calçadas.
2. Na manifestação de inconformidade alegou:
“...Após verificação foi constatado que a empresa não apresenta nenhuma
irregularidade de vedação e exclusão do Simples, principalmente no que se
refere as atividades, pois a empresa acima não presta serviços de engenharia e
arquitetura (atividade intelectual de natureza técnica) como foi mencionado no
despacho decisório, presta apenas serviços de construção civil (confecção de
obras como: casas, edifícios, pontes, praças, calçadas, etc.). Segue em anexo
cópia da Resolução CGSN no 77, de 13/09/2010 – DOU 15.09/2010, RET.
01/02/2011 – Anexo I e II constando as CNAE impedidas ao Simples Nacional,
os CNAE 41.20400 e 42.13+ 800 não constam em nenhum dos anexos.
Em 1996 na ocasião da publicação da Lei no 9.317 – instituição do
Simples Nacional (sic) o objetivo da empresa consistia em supermercado e
materiais de construção, portanto na época não existia nenhuma restrição que
pudesse impedir a empresa de optar pelo Simples Nacional. As atividades de
construção de edifícios e obras de urbanização passaram a configurar no
objetivo da empresa somente em 2008.
Para esclarecimento segue cópia de documentos da Junta Comercial do
Paraná confirmando o objetivo da empresa em 1996 e 2008.
“...”
3. Juntou documentos (fls. 3149).
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003746/2006-36

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 1997
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA. IMPROPRIEDADE.
A adesão ao Simples é ato volitivo do contribuinte, portanto, não tendo ele observado o
prazo legal de opção, com vistas a que os efeitos se operassem a partir da data
pretendida descabe pleitear que a autoridade fiscal regularize essa situação por decisão
administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
a) A firma individual em nome do Sr. Altimar Medeiros Santos foi aberta em 24/08/1987, com
nome fantasia Supermercado Adria, tendo como atividade principal a função de supermercado. E
dentre as alterações cadastrais ocorrida, na data de 09/04/2008 houve nova alteração das
atividades econômicas exercidas pelo Recorrente, para comércio varejista de materiais de
construção em geral; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; fabricação de artefatos de cimento para uso
na construção (blocos, lajotas, mourão para cercas, lajes, bloquetes); construção de edifícios
(construção de edificações de todos os tipos); obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
Assim sendo, o nobre julgador se equivocou ao datar em 23/04/2004 a última alteração feita pela
empresa Recorrente. Tal alteração ocorreu em 09/04/2008.
b) Todos os documentos foram juntados pela Recorrente e desde o início de suas atividades
houve o pagamento de DARF-Simples e apresentação de declaração anual simplificada, aceitas
pela Receita Federal, preenchendo-se assim, os requisitos para a concessão de sua inclusão no
Simples e em 29/03/2006. A Recorrente, munida de documentos exigidos para optar pelo
Simples com data retroativa (doc. anexo), requereu a opção pelo Simples com data retroativa,
mas lhe foi negado.
b) Alega que, segundo a Solução de Consulta Interna n° 21, de 22 de julho de2003, proferida
pela Coordenação de Sistema de Tributação - Cosit, caberia inclusão retroativa de oficio para
fatos ocorridos até o exercício de 2003 (ano-calendário 2002) no caso do contribuinte comprovar
sua intenção de promover a alteração cadastral exigida pela Lei n° 9.317/1996 e que essa norma
deveria ter sido aplicada no processo do Recorrente já pela Receita Federal nunca ter recusado a
receber a declaração anual simplificada e impostos e contribuições pelo regime do Simples pagos
pela Recorrente, conforme docs. Anexados.
c) As supostas atividades designadas pela instância a quo como impeditivas da adesão ao
Simples pelo ora contribuinte, referem-se à construção de edifícios - CNAE 4120400 - e obras de
urbanização (ruas, praças e calçadas) - CNAE 4213800. Entretanto, tais atividades não são
impeditivas de adesão ao Simples Nacional, pois a Lei Complementar no 123/2006, que poderia
retroagir, no artigo 106 do CTN, não excetua do rol de atividades que se enquadram no
SIMPLES a construção de imóveis e obras de engenharia em geral.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003746/2006-36

d) A Recorrente desde o começo optou pelo Simples por meio de preenchimento da Ficha
Cadastral de Pessoa Jurídica, conforme se verifica dos documentos em anexo, e sempre
demonstrou a intenção inequívoca de optar pelo Simples, caracterizado pelos pagamentos dos
impostos e a apresentação da Declaração Anual Simplificada.
e) As falhas ocorridas no sistema de processamento aliadas à burocracia criada pela norma
regulamentadora dificultaram as ações dos empresários e que a jurisprudência pátria sustenta o
entendimento de que erros formais em procedimentos administrativos não podem implicar
sanções desproporcionais e irrazoáveis ao contribuinte, máxime quando patente a boa-fé deste e
verificada a ausência de prejuízo ao Fisco.
f) Assim sendo, requer-se a nulidade do despacho decisório e deferimento do pedido de inclusão
retroativa do Recorrente ao Simples.
É o relatório
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Pedido de Inclusão Retroativa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal o argumento de que, consoante as
normas vigentes, seria possível sua inclusão do SIMPLES, com data retroativa a 01/01/1997 e as
falhas ocorridas no sistema de processamento aliadas à burocracia criada pela norma
regulamentadora não podem tolher seu direito.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003746/2006-36

A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
In casu, o Despacho Decisório indeferiu o pleito da Recorrente porque ao simular
sua opção ao SIMPLES, constatou que constavam dois CNAE cuja atividade não é permitida ao
Simples. São os códigos 41204/ 00 – construção de edifícios e 42138/00 – obras de urbanização
– ruas, praças e calçadas (fls.2425).
O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro de
fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa
Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples Federal. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de
aderir à sistemática os pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do
Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual Simplificada (Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 16, de 02 de outubro de 2002).
Contudo, no presente caso não restou configurado nenhum erro, ao contrário,
comprovado está que a Recorrente não adotou as medidas cabíveis para usufruir o benefício em
questão. Afinal, conquanto a Recorrente tenha apresentado as declarações pela sistemática do
Simples, não efetuou os recolhimentos correspondentes, ou melhor, efetuou alguns e os outros
foram efetivados sob outros códigos que não correspondiam ao SIMPLES, o que impossibilita
ado pleito.
Ademais, a Recorrente só protocolou o pedido de adesão em 13/04/2006, quando
já constava de seu objeto social as atividades impeditivas, quando a norma é cristalina no sentido
de que se a Recorrente desejava aderir ao Simples, cabia a ela promover as alterações em seu
CNPJ, na forma prevista no art. 8o da Lei no 9.317, de 1996 a seguir transcrito:
“Art. 8o A opção pelo SIMPLES dars-e-á mediante a inscrição da pessoa
jurídica enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte
no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da FazendaCGC/ MF, quando
o contribuinte prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
I especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);
II ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 1o As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua
opção pelo SIMPLES mediante alteração cadastral.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003746/2006-36

§ 2o A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa
jurídica à sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário
subseqüente, sendo definitiva para todo o período.”
9. Perceba-se que a norma é muito clara ao estabelecer que cabe à contribuinte exercer a
opção pelo Simples, desde a data de sua constituição por meio do preenchimento da
Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica.
A pessoa jurídica em apreço não tomou estas cautelas e tanto é verdade que as telas de
fls. 25/30 não informam qualquer opção pela sistemática, quer pelo Simples Federal ou
Pelo Simples Nacional, vigente a partir de 2007.
Quanto à Solução de Consulta Interna no 21, de 22 de julho de 2003, mencionada
em seu recurso da Recorrente, entendo não ser aplicável ao caso, já que nela constava a
possibilidade de retificação de ofício somente para fatos ocorridos no ano calendário de 2002.
Já no tocante à supostas falhas (erro) no sistema que teria prejudicando a
Recorrente, esta Turma decidiu recentemente que sem provas nos autos sentido, como de fato
não existe, não como deferir a inclusão retroativa.
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA
Para deferimento de inclusão retroativa no Simples Nacional, deve o contribuinte
demonstrar que tentou efetuar o requerimento no sistema ou demonstrar eventual
impossibilidade técnica para efetuar o requerimento por erro de sistema. Sem provas
suficientes, não há que se falar em inclusão retroativa. (Acórdão 1003-001.583,
Relatora: Bárbara Santos Guedes, Data da Sessão: 02 de junho de 2020).
Do voto da brilhante relatora, extrai-se:
“É oportuno esclarecer que a norma legal estabelece regras para a inclusão no Simples,
devendo essas serem obedecidas por todas as empresas. Beneficiar uma empresa que
não tenha cumprido com os prazos legais de inscrição, mas que acreditava estar
enquadrada, quando outras empresas cumpriram os prazos rigorosamente ou tiveram
seus pleitos indeferidos por inobservância, seria um claro descumprimento dos
princípios da Isonomia e da Legalidade’.
Em tempo, argumenta a Recorrente de que teria direito de permanecer no
SIMPLES, visto que a LC no 123/66 não excetua do rol de atividades que se enquadram em tal
sistema a construção de imóveis e obras de engenharia em geral. Contudo, não há se falar em
efeitos retroativos desta norma e nem da aplicação do art. 106 do CTN.
Por fim, a alegação de boa-fé não tem qualquer influência no presente caso uma
vez que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos
do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Destarte, como a Recorrente não apresentou novas provas ou razões de defesa
perante a segunda instância sobre a matéria em discussão, não vejo razão para reforma do
acórdão de piso. Assim, adoto os fundamentos de fato e de direito constantes da decisão de
primeira instância, com base no § 3o do artigo 57 do RICARF, nos seguintes termos:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003746/2006-36

4. A contribuinte discorda do teor do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
adesão ao Simples Federal com efeitos desde 01/01/1997. O pedido foi protocolado em
13/04/2006.
5. Inicialmente cabe esclarecer que o presente processo foi encaminhado à essa DRJ
apenas em 07/12/2012, conforme despacho de fl. 59.
6. A pessoa jurídica foi constituída em 24/08/1987, tendo como objeto social
supermercado; em 20/04/1989, acrescentou a atividade de materiais de construção; em
10/09/1999 alterou para comércio varejista de materiais de construção e comércio
varejista de móveis e eletrodomésticos; em 13/01/2004 mudou para comércio de
materiais de construção em geral (CNAE 54442/ 08), comércio varejista de móveis
(CNAE 52434/ 01) e comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos
elétricos, eletrônicos de uso doméstico e pessoal, exceto equipamentos de informática
(CNAE 52425/ 01). Por fim, a partir de 23/04/2004, são estas as atividades informadas
no Requerimento de Empresário (fl. 34) CNAE 4744099 comércio varejista de materiais
de construção; CNAE 4754701 comércio varejista de móveis; CNAE 4753900
comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
CNAE 2330302 fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (blocos,
lajotas, mourão para cercas, lajes, bloquetes); CNAE 4120400 construção de edifícios
(construção de edificações de todos os tipos) e; CNAE 4213800 obras de urbanização –
ruas, praças e calçadas.
7. O Despacho Decisório indeferiu o pleito da contribuinte porque ao simular sua opção
ao Simples, constatou que constavam dois CNAE cuja atividade não é permitida ao
Simples. São os códigos 41204/ 00 – construção de edifícios e 42138/ 00 – obras de
urbanização – ruas, praças e calçadas (fls.2425).
8. Bem, no que concerne ao pedido de adesão via decisão administrativa é importante
que se diga que aos contribuintes é autorizado o ingresso ao Simples sem necessidade
de autorização do fisco, desde que preenchidos os requisitos da legislação de regência.
Assim, se a interessada desejava aderir ao Simples, cabia a ela promover as alterações
em seu CNPJ, na forma prevista no art. 8o da Lei no 9.317, de 1996 a seguir transcrito:
“Art. 8o A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da FazendaCGC/ MF, quando o
contribuinte prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
I especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);
II ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 1o As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua
opção pelo SIMPLES mediante alteração cadastral.
§ 2o A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa
jurídica à sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do anocalendário
subseqüente, sendo definitiva para todo o período.”
9. Perceba-se que a norma é muito clara ao estabelecer que cabe à contribuinte exercer a
opção pelo Simples, desde a data de sua constituição por meio do preenchimento da
Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica. A pessoa jurídica em apreço não tomou estas
cautelas e tanto é verdade que as telas de fls. 25/30 não informam qualquer opção pela
sistemática, quer pelo Simples Federal ou Pelo Simples Nacional, vigente a partir de
2007.
10. O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 2 de outubro de 2002, que o
interessado pretende aplicar a seu caso previu a possibilidade de a autoridade fiscal
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003746/2006-36

retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa
Jurídica (FCPJ), para incluir no regime do Simples as pessoas jurídicas que se julgavam
inseridas na sistemática e que, por erro de fato, não estavam, desde que fosse possível
identificar a intenção inequívoca de aderir ao Simples:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e
considerando o disposto no art. 8o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, no
art. 16 da Instrução Normativa SRF no 34, de 30 de março de 2001, e no
processo 10168.004370/200237, declara:
Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a
ocorrência de erro de fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO)
quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples
de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas
(CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples.
Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de aderir
ao Simples os pagamentos mensais por intermédio do Documento de
Arrecadação do Simples (Darf Simples) e a apresentação da Declaração Anual
Simplificada.” (Grifou-se)
11. Por se tratar de pedido formulado no ano de 2006, cabia a ela promover as
alterações em seu CNPJ, na forma prevista no art. 16, da Instrução Normativa no 608, de
09 de janeiro de 2006, vigente à época do pedido. Ao fisco, é resguardado o direito de
promover sua exclusão caso reste configurado algum impedimento. Dispõe o referido
artigo 16:
“Art. 16. A opção pelo Simples darseá mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de micro empresa ou de empresa de pequeno porte no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) quando o contribuinte prestará todas
as informações necessárias, inclusive quanto:
I – aos impostos dos quais é contribuinte (IPI, ICMS, ISS);
II – ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 1o. A pessoa jurídica, inscrita no CNPJ, formalizará sua opção para adesão ao
Simples, mediante alteração cadastral efetivada até o último dia útil de janeiro do
anocalendário.
§ 2o. A pessoa jurídica em início de atividade poderá formalizar sua opção para
adesão ao Simples imediatamente, mediante utilização da própria Ficha Cadastral da
Pessoa Jurídica (FCPJ).
§ 3o As opções e alterações cadastrais relativas ao Simples serão formalizadas
mediante preenchimento da FCPJ.
§ 4o. No caso de a empresa iniciar suas atividades no mês de janeiro e não
exercer a opção pelo Simples quando da inscrição no CNPJ, poderá fazêla mediante
alteração cadastral até o último dia útil do mês de janeiro desse anocalendário,
retroagindo a opção para a data de início das atividades.
Art. 17. A opção exercida de conformidade com o art. 16 será definitiva para
todo o período a que corresponder e submeterá a pessoa jurídica à sistemática do
Simples a partir:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003746/2006-36

I do primeiro dia do anocalendário da opção, na hipótese do § 1o do art. 16, se
aquela for exercida no mês de janeiro; II do primeiro dia do anocalendário
subseqüente ao da opção, na hipótese do § 1o do art. 16, no caso de a opção ser
formalizada entre os meses de fevereiro e dezembro; III do início de atividade, na
hipótese do § 2o do art. 16 Parágrafo único. No caso de a empresa iniciar as suas
atividades no mês de janeiro e não exercer a opção pelo Simples quando da inscrição
no CNPJ, poderá fazêla mediante alteração cadastral até o último dia útil do mês de
janeiro desse anocalendário, retroagindo a opção para a data de início das
atividades.”
12. Anteriormente, a Coordenação de Sistema de Tributação – Cosit havia proferido a
Solução de Consulta Interna no 21, de 22 de julho de 2003, com vistas a esclarecer que
caberia a inclusão retroativa de ofício para fatos ocorridos até o exercício de 2003 (ano-
calendário 2002), no caso de o contribuinte comprovasse sua intenção de promover a
alteração cadastral exigida pela Lei no 9.317, de 1996:
“3. CONCLUSÃO 3.1. O ADI no 16, de 2002, surgiu com o objetivo de ratificar
o conteúdo do Parecer Cosit no 60, de 1999.
3.2. Cabe, entretanto, a inclusão retroativa de ofício, para fatos ocorridos até o
exercício de 2003 (ano-calendário 2002), no caso de o contribuinte comprovar
sua intenção de promover a alteração cadastral exigida pela Lei no 9.317, de
1996. Essa comprovação pode ser feita, nos casos de não apresentação do TO e
da não formalização da opção de adesão ao Simples mediante a FCPJ, pela
comprovação de entrega das Declarações Anuais Simplificadas ou a
apresentação dos comprovantes de pagamento (Darf Simples). Ressalte-se que o
pagamento efetuado por outro regime de tributação não caracteriza a intenção de
opção pelo Simples ainda que o contribuinte tenha entregue a Declaração Anual
Simplificada.” (Grifou se.)
13. Portanto, tendo em vista que após inclusão de críticas na recepção da declaração
anual simplificada do exercício de 2003 (ano calendário 2002) e recusa das declarações
apresentadas pelas pessoas jurídicas não cadastradas como optantes pelo Simples nos
sistemas da Receita Federal, mas que se julgavam enquadradas na sistemática, foi
excepcionalmente autorizada para fatos ocorridos até aquele exercício, nos casos de não
apresentação do Termo de Opção e da não formalização da opção de adesão ao Simples
mediante a FCPJ, a inclusão retroativa de ofício na sistemática de contribuintes que não
tivessem incorrido em nenhuma das hipóteses de vedação previstas no art. 9o da Lei no
9.317, de 1996, e que comprovassem a intenção de promover a alteração cadastral
exigida pela Lei no 9.317, de 1996. A comprovação da intenção de promover tal
alteração cadastral se dava mediante entrega das Declarações Anuais Simplificadas e o
pagamento por meio de Darf Simples dos impostos e contribuições devidos no regime
do Simples.
14. Na situação presente não restou configurado nenhum erro uma vez que restou
comprovado que ela não adotou as medidas cabíveis para usufruir o benefício, conforme
explicitado na legislação acima transcrita. A contribuinte, embora tenha apresentado as
declarações pela sistemática do Simples, não efetuou os recolhimentos correspondentes,
ou melhor, efetuou alguns e os outros foram efetivados sob outros códigos que não
correspondiam ao Simples, o que impossibilita a apreciação do pleito.
15. Assim, não se pode aplicar ao caso o disposto no Ato Declaratório que previa a
possibilidade de retificação de ofício somente para fatos ocorridos no ano calendário de
2002, não se aplicando à presente situação. A legislação expressamente determina que a
opção ao Simples seja efetuada por meio de alteração da FCPJ da contribuinte, ou seja,
a interessada deveria, desde o início, ter solicitado seu enquadramento no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da FazendaCGC/ MF, que é a via correta para
aderir ao benefício.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003746/2006-36

16. De outro lado, a interessada só protocolou o pedido de adesão em 13/04/2006,
quando já constava de seu objeto social as atividades impeditivas. Assim, como inexiste
previsão para deferir administrativamente a adesão do contribuinte ao Simples, voto por
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Tem-se, que nos estritos termos legais, este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital